Tribunal: TJBA
Processo: 8069261-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069261-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANUCHA MARIA DE ALMEIDA PITANGA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual com instituição financeira e de indenização por danos morais em razão de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Alega a autora que não contratou os serviços do banco apelado, e que a negativação foi indevida, uma vez que a instituição teria apresentado apenas telas sistêmicas sem valor probatório autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da relação contratual entre a autora e a instituição financeira apelada; (ii) determinar se a negativação do nome da autora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade judiciária em primeiro grau afasta a exigência de preparo recursal, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do CPC, mantendo-se seus efeitos no segundo grau de jurisdição.

Não se acolhe a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, com destaque para a valoração da prova e a inexistência de dano moral.

A controvérsia está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira o ônus da prova da contratação, conforme o art. 373, II, do CPC.

A instituição bancária juntou aos autos documentos aptos a comprovar a relação jurídica com a autora, incluindo abertura de conta digital, validação facial em tempo real, emissão de cartão de crédito em nome da autora, extratos de movimentações financeiras e faturas não pagas.

Constatou-se a correspondência entre os dados da autora e os constantes nos documentos apresentados, inexistindo indícios de fraude ou falsidade.

Telas sistêmicas, quando acompanhadas de documentos complementares e convergentes, possuem valor probatório idôneo para comprovar a relação contratual.

Demonstrada a inadimplência e a ausência de comprovação de pagamento, a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

A negativação, sendo legítima, não gera automaticamente dever de indenizar por dano moral, inexistindo ato ilícito na conduta da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira comprova a contratação e a inadimplência quando apresenta conjunto probatório robusto, incluindo dados pessoais, movimentações financeiras e validação da identidade do consumidor.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando baseada em dívida legítima e inadimplência comprovada, configura exercício regular de direito.

A negativação legítima não enseja, por si só, indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069261-24.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
DANUCHA MARIA DE ALMEIDA PITANGA

e apelado
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora.